Tribunal: TJES
Processo: 5000269-10.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000269-10.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAQUEL FRANCISCO FERREIRA e outros
RECORRIDO: MARIA IMACULADA DA CONCEIÇÃO BELO, e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº5000269-10.2021.8.08.0069

RECORRENTE:
EDP ENERGIAS DO BRASIL S/A;
RAQUEL FRANCISCO FERREIRA

RECORRIDO:
MARIA IMACULADA DA CONCEIÇÃO BELO; EDP ENERGIAS DO BRASIL S/A;
RAQUEL FRANCISCO FERREIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. CONSUMIDORA NÃO INFORMOU A EDP O FIM DO CONTRATO DE ALUGUEL. AUTORA NÃO REQUEREU O DESLIGAMENTO. DISTRATO. DÍVIDA INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
RAQUEL FRANCISCO FERREIRA
em face de MARIA IMACULADA DA CONCEIÇÃO BELO e EDP ENERGIAS DO BRASIL S/A

Em síntese, a parte autora narra que morou de aluguel no imóvel no período de outubro de 2019 até março de 2020, quando teve o contrato rescindido por atraso nos pagamentos. Informa que a titularidade da conta de energia estava em seu nome e que foi surpreendida com a notificação da existência de dívidas, posteriores à sua saída.

Assim, procedeu com o parcelamento do débito, mesmo não sendo responsável, para evitar ficar com o “nome sujo” e requereu junto à concessionária o desligamento do relógio de energia, que não foi permitido pela proprietária. Desse modo, requereu o reconhecimento de inexistência da dívida, a obrigação da EDP em transferir a titularidade da instalação e danos morais em razão da negativação indevida.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, REVOGO A TUTELA DE URGÊNCIA e ACOLHO em parte o pedido autora, para declarar inexigível o débito da instalação n. 1107648, a partir do dia 03/03/2020, em desfavor da autora, bem como determinar que a 1ª REQUERIDA promova a alteração de titularidade da conta de energia objeto da lide, para o seu nome (MARIA IMACULADA DA CONCEIÇÃO BELO) ou a quem de direito (novo inquilino) – comando sentencial já cumprido no ID 8998060.

Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual.

Irresignada com a sentença proferida de Id. 5295679, a requerente interpôs Recurso Inominado, alegando fazer jus à indenização por danos morais em razão da negativação indevida.

Irresignada com a sentença, a requerida EDP interpôs Recurso Inominado, defendendo a ausência de culpa da recorrente, culpa exclusiva da autora e regularidade da cobrança dos débitos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente RAQUEL FRANCISCO FERREIRA, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida.

Em relação ao recurso apresentado pela EDP, entendo que este não merece provimento. Tal fato decorre de que restou comprovado nos autos o encerramento do contrato de aluguel e saída do imóvel pela autora em março de 2020 (Id.5295445). Por conseguinte, todas as dívidas negociadas no TCD, referentes à instalação de n.º 1107648 (Id. 5295444), têm origem nos meses posteriores, logo são inexigíveis.

Desse modo, no caso em concreto, há de se declarar a inexistência de responsabilidade da autora em relação aos débitos posteriores a março de 2020 (ID. 5295445, fls. 4-6), isto porque, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, as obrigações referentes a contas de água e energia, não são obrigações propter rem (obrigações vinculadas à coisa), mas sim, propter personam (obrigações vinculadas à pessoa).

Nesta perspectiva:

DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DÉBITO DECORRENTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO.
I.
O débito decorrente do consumo de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel
. Deveras, a necessidade de comunicação da alteração de titularidade da unidade consumidora decorre da natureza propter personam da obrigação. II. Se o locador não comunica a empresa concessionária de energia elétrica acerca da alteração da titularidade da unidade consumidora, permanece responsável pelo pagamento das faturas em aberto. III. Negou-se provimento ao recurso. (TJDF; Proc 07090.64-40.2018.8.07.0018; Ac. 115.5449; Sexta Turma Cível; Rel. Des. José Divino; Julg. 28/02/2019; DJDFTE 20/03/2019). (grifei).

No tocante aos danos morais, o dever de transferência de titularidade da energia da residência recai sobre o locatário. Ao devolver o imóvel era de interesse do recorrente o cancelamento do contrato com a recorrida em relação ao relógio daquele local. Portanto, uma vez que inexiste qualquer ato ilícito praticado pela requerida e a culpa concorrente da autora, neste caso, não vislumbro qualquer situação que caracterize dano extrapatrimonial suportado pela recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas para
RAQUEL FRANCISCO FERREIRA,
em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)